Tribunal: TJBA
Processo: 8077415-36.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8077415-36.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE:
ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMBARGADO:
VALTER NUNES DE JESUS

Advogado(s)
:

WASHINGTON DE JESUS VIEIRA, CRISTIANY LAPA DOS SANTOS

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILTAR.
INDENIZAÇÃO POR
FÉRIAS E LICENÇA ESPECIAL NÃO USUFRUÍDAS.
SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO.
APOSENTADORIA. ATO COMPLEXO QUE SE PERFAZ A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DE RESOLUÇÃO POR TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. PRECEDENTE DO STJ. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA.
MATÉRIA ENFRENTADA EXPRESSAMENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DECISÃO EMBARGADA MANTIDA.
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que proveu o recurso de apelação de servidor público militar, afastando a prescrição e julgando parcialmente procedentes pedidos de indenização por férias e licença-prêmio não gozadas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao definir o termo inicial do prazo prescricional para a conversão de licenças e férias em pecúnia; (ii) verificar se o recurso visa a rediscussão de matéria devidamente enfrentada.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se apenas a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo via adequada para a reapreciação de mérito.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia sobre a prescrição, adotando o entendimento de que a aposentadoria é ato complexo que só se aperfeiçoa com o registro no Tribunal de Contas.

5. Definiu-se que o prazo prescricional de cinco anos para pleitear a indenização conta-se a partir da homologação da aposentadoria pelo Tribunal de Contas, e não da publicação do ato inicial de inatividade.

6. No caso concreto, entre a homologação (23/08/2017) e o ajuizamento da ação (02/06/2022), não transcorreu o lapso quinquenal, motivo pelo qual a prescrição foi afastada de forma fundamentada.

7. A insurgência da parte embargante revela mero inconformismo e tentativa de rediscussão de matéria já decidida, o que é vedado nesta sede recursal.

IV. Dispositivo

8. Decisão embargada mantida. Embargos de declaração não acolhidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os
embargos de declaração na
apelação cível

nº

8077415-36.2022.8.05.0001
, em que figuram, como embargante,
ESTADO DA BAHIA
e, como embargado,
VALTER NUNES DE JESUS
.

A
CORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os embargos de declaração
, nos termos do voto condutor.